Tribunal: TJSP
Processo: 2260497-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. Deferimento sobre trinta por cento. Reforma parcial. Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade. Entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça. Percentual que, na casuística, poderia afetar a dignidade do devedor. Manutenção da constrição, com

Ementa:
Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. Deferimento sobre trinta por cento. Reforma parcial. Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade. Entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça. Percentual que, na casuística, poderia afetar a dignidade do devedor. Manutenção da constrição, com redução do percentual.
A decisão atacada deferiu a penhora de trinta por cento dos proventos de aposentadoria do executado (R$2.994,03). A jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor e seus dependentes. No caso concreto, afigura-se possível a constrição de parte dos proventos de aposentadoria do executado – mas o percentual deve ser reduzido de trinta para dez por cento, pois ao mesmo tempo em que não se vislumbra ofensa à sua dignidade, coíbe-se o abuso de direito, já que a proteção legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito e, por conseguinte, a efetivação da tutela jurisdicional.
Agravo provido em parte.